Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL CUMULADO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO E EXIGÊNCIA DE CUSTAS. DESCABIMENTO.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença requerido apenas em nome da parte, beneficiária de gratuidade de justiça, mas versando, também, sobre o crédito acessório dos honorários advocatícios, é descabida a determinação de emenda à petição inicial para inclusão do advogado no polo ativo e respectiva cobrança das custas iniciais desta fase.
2. Apelo provido. Sentença cassada.